Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. BAIXO VALOR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Para a fixação dos honorários advocatícios, o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa e, excepcionalmente, é cabível o arbitramento da verba por equidade (CPC, art. 85, § 2o e § 8o).
2. É possível a fixação doshonoráriosadvocatícios porequidadequando a aplicação do percentual de 10% sobre acondenaçãoimposta resultar em verba ínfima. Precedente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.